Tribunal: CARF
Processo: 10280.722252/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722252/2014-51
ACÓRDÃO
2401-012.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO A DEPENDENTE EFETUADO POR FONTE PAGADORA DO
TITULAR DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. PRESUNÇÃO SIMPLES DE SER
RENDA DO DEPENDENTE.
Apenas a constatação de pagamento por empresa de despesas de
dependente de seu sócio é motivo insuficiente para, por si só, gerar a
presunção simples de o pagamento significar renda do dependente, ainda
mais existindo indícios de se tratar de rendimento indireto do sócio.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO DE CAIXA.
A omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto se consubstancia no excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos isentos e não tributáveis.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar o lançamento “infração 0002”.

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722252/2014-51
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros: Elisa Santos Coelho Sarto, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1112/1146, 1165 e 1172/1214) interposto em
face de Acórdão (e-fls. 1096/1105) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração
(e-fls. 1015/1022), mas manteve o crédito em parte (e-fls. 1015/1022), referente ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2010, por omissão de rendimentos indiretos do
titular recebidos de pessoa jurídica decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício (infração
0001, trabalho sem vínculo remunerado via pagamentos de despesas do contribuinte de
dependentes), por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelas três dependentes
com ou sem vínculo empregatício (infração 0002, imputa-se renda com ou sem vínculo
empregatício via pagamento das mesmas despesas das dependentes consideradas na infração
0001) e por omissão de rendimentos tendo em vista variação patrimonial a descoberto (infração
0003). O lançamento foi cientificado em 21/09/2014 (e-fls. 1061) e o Relatório Fiscal consta das e-
fls. 1023/1031, estando acompanhado das planilhas de e-fls. 1032/1057.
Na impugnação (e-fls. 1072/1091), foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Tempestividade.
(b) Omissão de rendimentos.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 1096/1105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO.
Evidentes erros materiais constatados no lançamento, e não impugnados, são
passíveis de revisão de ofício pela autoridade julgadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS INDIRETOS.
Rendimentos indiretos pagos pela pessoa jurídica aos sócios e dependentes deste,
integram o conceito de renda, submetendo-se à tributação pelo imposto de
renda.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A quantia correspondente a acréscimo patrimonial não justificado pelos
rendimentos auferidos pelo contribuinte sujeita-se à tributação do Imposto de
Renda.
Impugnação Improcedente
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722252/2014-51
3
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
6. De início, cumpre explicitar e revisar, de ofício, o notório erro material
cometido pela autoridade lançadora, ao quantificar o valor da infração de omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, caracterizado por salários indiretos
recebidos pelo titular (item 0001 do Auto de Infração), em R$ 589.961,10, quando
tal valor corresponde a tal infração, imputável ao titular (R$ 351.745,97), somada
com a mesma infração, imputada aos dependentes, no montante de R$
238.215,13, e que foi objeto de exigência específica, no item 0002 do Auto de
Infração. Tal equívoco é constatável na planilha de fls. 1053 a 1056, anexa ao
Termo de Verificação Fiscal. Do exposto, essa infração fica reduzida a R$
351.745,97.
O Acórdão foi cientificado em 30/11/2018 (e-fls. 1106/1109) e o recurso voluntário
(e-fls. 1112/1146, 1165 e 1172/1214) interposto em 27/12/2018 (e-fls. 1112), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 30/11/2018 (sexta-feira), o recurso é tempestivo.
(b) Omissão de rendimentos. Inexiste omissão de rendimentos, tendo o recorrente
apresentado todos os documentos e informações solicitadas não revelando o
conjunto dos fatos explicitados durante todo o procedimento de fiscalização as
supostas infrações à legislação tributária, tendo o Acórdão de Impugnação, às
fls. 1103, deixado evidente que foram juntados ao presente processo
administrativo fiscal e no curso da ação fiscal toda uma gama de documentos a
justificar a inexistência das infrações imputadas no Auto de Infração. Contudo,
ao sopesar as provas afirma o Relator que a prova hábil seria o extrato da
movimentação bancária, compatível com o valor do lucro distribuído, prova
que não foi ofertada. Neste ponto, existe uma contradição lógica na apuração
dos fatos, pois, o próprio Relator do Acórdão reconhece que foram juntados
aos Autos os extratos bancários e as comprovações das efetivas despesas
realizadas pelo Recorrente, bem como o lucro apurado pela empresa Jarbas
Vasconcelos Advocacia & Consultoria S/S, do qual o Recorrente é sócio. Ou seja,
no julgamento da Primeira Instância não foi realizado o cotejo entre os extratos
bancários juntados com os documentos fiscais obrigatórios, que consignam a
existência de lucro a ser distribuído no ano-calendário de 2010. A título de
exemplificativo, juntamos em anexo, DOC. 02 e 03, o Livro Diário da empresa
Jarbas Vasconcelos Advocacia e a Planilha Informativa, que atestam, como
prova já juntadas na Impugnação, que a imputação de omissão de rendimentos
não restou configurada ao ponto de caracterizar omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas. O fato de a
pessoa jurídica ter pagado despesas pessoais e dos seus dependentes,
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722252/2014-51
4
contabilizados no Livro Razão, jamais poderá dar ensejo a conduta de omissão
de rendimentos da pessoa física, seja pela justificativa de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício, seja por rendimentos recebidos pelos
dependentes. A capitulação da infração tributária, descrita e salientada no Item
01 e 02 (Infrações 0001 e 0002), fls. 1.015 e 1.016, dos Autos, em nenhum
momento corresponde a omissão de rendimentos. Não existiu a omissão de
rendimentos, porque o Recorrente informa e prova que pagou as referidas
despesas pessoais e dos seus dependentes com recursos atinentes ao lucro da
pessoa jurídica que estava na Conta de Lucros Acumulados da empresa,
devidamente escriturado e contabilizado. Há absoluta incompatibilidade de
enquadramento da conduta do Recorrente com a ação de omitir receitas,
prevista no art. 40 da Lei no 9.430/96. Haveria também contradição quando o
relator, no Item 11 do voto, confirma a existência da infração, mas, no Item 12,
categoricamente afirma a inaplicabilidade do art. 40 da Lei no 9.430/96 por se
tratar de omissão de rendimentos de pessoas jurídicas e não da pessoa física,
insistindo que a fiscalização não capitulou a exigência com fundamento no
referido dispositivo. A Fiscal Autuante aplicou o art. 40 da Lei no 9.430 para
fazer incidir o imposto de renda como se salário indireto fora recebido, basta
verificar os Itens 01 e 02 do Auto de Infração, além de imputar a multa de
ofício, porque é única conclusão que consegue extrair para caracterizar a
suposta infração do Recorrente, a criar presunção legal não compatível com a
realidade comprovada pelas provas para caracterizar a omissão dos
rendimentos recebidos como lucro da pessoa jurídica da qual é sócio, como se
fosse rendimento do trabalho sem vínculo empregatício. A presunção deve
resultar da experiência e observação natural das coisas, não se podendo cogitar
em renda pela simples constatação de pagamento pela pessoa jurídica das
despesas pessoais do sócio (Recorrente) ou de seus dependentes. A bem da
verdade, pode ter ocorrido erro de escrituração contábil na pessoa jurídica de
despesas do Recorrente (sócio) e de seus dependentes, mas, nunca omissão de
receita, devendo eventual erro ser imputado à pessoa jurídica. Uma vez feita a
prova da origem e identificação dos pagamentos das despesas como sendo
antecipação do lucro acumulado auferido pela Pessoa Jurídica e não
demonstrando o Fisco o nexo de causalidade, bem como vedada a alteração do
conceito de renda ou de proventos para neles incluir as omissões de
rendimentos que foram devidamente justificados e escriturados (CTN, art. 110;
e Lei n° 9.430/96, art. 40). Resta, a conclusão final neste ponto de que o
Recorrente jamais recebeu rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebido de pessoa jurídica da qual é sócio. Inexiste também acréscimo
patrimonial a descoberto, pois restou devidamente comprovado que o
Recorrente indicou a origem de seus rendimentos não tributados, oriundos de
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722252/2014-51
5
distribuição de lucros acumulados de pessoa jurídica da qual é sócio. A pessoa
jurídica Jarbas Vasconcelos Advocacia & Consultoria S/S informou, contabilizou,
escriturou a distribuição dos lucros da empresa aos sócios. O que procura a
Autoridade Fiscal é tributar o Recorrente na pessoa física pela não ocorrência
da transferência financeira dos lucros acumulados da pessoa jurídica. A mera
falta de transferência financeira do lucro da pessoa jurídica ao sócio não pode
ser tributada, porque tal previsão não está sedimentada em Lei e não pode
prevalecer diante do sistema constitucional brasileiro, consoante o respeito ao
princípio da legalidade, porque a não transferência do lucro apurado da pessoa
jurídica ao seu sócio não é hipótese de incidência prevista na norma jurídica do
imposto sobre a renda, ainda mais estando tudo contabilizado e declarado ao
Fisco. Restou sim provada a origem dos recursos do Recorrente, com as prova
juntadas nos presentes Autos, o que não se quer é admitir no julgamento de
primeira instância o afastamento da presunção legal, contida no inciso XIII, do
art. 55, do Decreto no 3.000/1999.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 30/11/2018 (e-fls. 1106/1109), o recurso
interposto em 27/12/2018 (e-fls. 1112) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Omissão de rendimentos. O recorrente argumenta que os documentos e
informações apresentados durante o procedimento fiscal constam dos autos e revelam a
inexistência das infrações imputadas, estando dentre eles os extratos bancários e as
comprovações das efetivas despesas realizadas pelo recorrente, bem como o lucro apurado pela
empresa Jarbas Vasconcelos Advocacia & Consultoria S/S, tendo a decisão recorrida entrado em
contradição lógica ao afirmar que a prova hábil seria o extrato da movimentação bancária
compatível com o lucro distribuído, a significar ausência de cotejo entre os extratos bancários
juntados com os documentos fiscais obrigatórios, que consignam a existência de lucro a ser
distribuído no ano-calendário de 2010 (a título de exemplo DOC 02 e 03 das razões recursais,
excerto de Livro Diário e Planilha), inexistindo omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídica.
Devemos ponderar que a decisão recorrida não incorre em contradição lógica, pois
a objeção levantada consiste em constatar a subsistência da não apresentação dos extratos
bancários das contas de titularidade do recorrente, tendo constado do Relatório Fiscal:
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722252/2014-51
6
22°) Saliente-se que a atual ação fiscal prende-se à 02(duas) situações:
1a) Pagamento de despesas, de ordem pessoal do fiscalizado e de seus
dependentes no imposto de renda-DIRPF2011/base 2010 contabilizados no Livro
Razão da empresa "Jarbas Vasconcelos Advocacia & Consultoria S/S" cnpj.(...); e,
2a) Rendimentos Isentos e não Tributáveis, à título de "Lucros e dividendos
distribuídos à sócios", pela empresa "Jarbas Vasconcelos Advocacia & Consultoria
S/S" cnpj. (...), informados na Declaração de ajuste anual de imposto de renda de
pessoa fisica-DIRPF2011/base 2010 do contribuinte/fiscalizado com valores que
totalizaram R$6.200.000,00(seis milhões c duzentos mil) para o fiscalizado e sua
esposa (dependente c sócia) a Sra. Meire Costa Vasconcelos (cpf. (...)).
22.1°) Para a primeira situação, fiscalizado (sócio) e empresa não lograram em
esclarecer/comprovar a causa que "justificasse" tal procedimento utilizado pela
empresa que contraria todas as normas legais vigentes que norteiam a
"CONTALIDADE" de pessoas jurídicas e, também, não tem previsão legal em se
tratando de pessoa física.
22.2°) Para o segundo caso, apesar dos esforços, por parte da Auditoria da Receita
Federal do Brasil, através dos Termos e prazos concedidos ao fiscalizado, o Sr.
Jarbas Vasconcelos do Carmo teria efetivamente comprovado o recebimento dos
valores caso ele e empresa tivessem apresentado ao SEFIS os extratos bancários,
conforme estava contabilizada a operação de transferência de valores no Livro
Razão da empresa, através da "CONTA BANCOS". Fato que não ocorreu, tendo em
vista que o contribuinte/fiscalizado não apresentou ao SEFIS qualquer extrato
bancário de sua titularidade, tendo sido apresentadas 03(três) contas do Banco do
Brasil, em nome da empresa; contas essas que, após análise, foi constatado pela
Auditoria que não havia saída de valores nas datas e montantes que viessem a
configurar a transferência dos "Lucos e Dividendos aos sócios" informados na
DIRPF2011/2010 do fiscalizado e no Livro Razão da empresa.
23°) Considerando todas as informações acima, no dia 18/08/2014 o Serviço de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém- SEFIS/DRF/BEL
emitiu 'Termo de Intimação Fiscal" e o encaminhou ao fiscalizado, via postal(AR
de 21/08/2014), onde constava anexa "PLANILHA DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL"
ano de 2010. Nessa Planilha foram demonstrados todos os valores de receitas e
despesas do fiscalizado, obtidos da DIRPF201 l/base 2010 do fiscalizado,
Declaração de imposto de renda retida na fonte - DIRF, c demais informações de
conhecimento do SEFIS, conforme notas de esclarecimento constantes do Termo.
(...)
Não basta ao recorrente simplesmente afirmar que os documentos e informações
apresentados durante o procedimento fiscal constam dos autos e revelam a inexistência das
infrações imputadas, sendo seu o ônus de estabelecer de forma clara e pontual a relação de
implicação entre fato a ser provado e o documento, fazendo-o com animus de convencimento
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III). Para eximir-se desse ônus, as razões recursais foram, a
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722252/2014-51
7
título de exemplo, instruídas com o DOC 02 (excerto de Livro Diário consistente na página a
constar a Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2010 e as páginas dos
Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário n° 13 e Planilha; e-fls. 1148/1151) e com o
DOC 03 (Planilha Demonstrativo Receitas e Despesas a especificar totais de receita líquida,
despesa, lucro, lucro distribuído aos sócios, lucro líquido e lucro acumulado nos exercícios de 2009
e 2010, bem como o lucro acumulado até 2008 e até 2009, e as datas em que escriturados
pagamentos de lucros aos sócios Sr. Jarbas e Sra. Meire no Livro Diário n° 13, e-fls. 1152/1153),
mas esses DOCs não são capazes gerar convencimento favorável ao recorrente, pois os valores
totais neles constates não infirmam a objeção da fiscalização de não haver prova da efetiva
transferência de valores, ou seja, não revelam a efetivação dos pagamentos, de modo a
possibilitar sua inclusão no fluxo de caixa a apurar a variação patrimonial.
O recorrente sustenta que o pagamento de despesas pessoais suas e de seus
dependentes pela empresa não significa omissão de rendimentos do trabalho em razão de os
recursos serem atinentes a lucros acumulados, havendo incompatibilidade para com o
enquadramento no art. 40 da Lei no 9.430, de 1996, incorrendo a decisão novamente em
contradição ao, no item 11, justificar a aplicação desse artigo e, no item 12, afirmar sua
inaplicabilidade pelo artigo tratar de omissão de rendimentos de pessoa jurídica e não da pessoa
física, mas a caracterização da infração dos itens 01 e 02 revela que a fiscalização o aplicou para
incidir o imposto sobre salário indireto, criando presunção legal não compatível com a realidade,
devendo a presunção resultar da experiência e observação natural das coisas.
Devemos ponderar que a existência de lucros acumulados a serem distribuídos não
tem o condão de descaracterizar a remuneração indireta, ainda mais não tendo o recorrente
negado o trabalho sem vínculo empregatício (a prestação de serviços enquanto sócio), sendo a
capitulação legal da infração 0001 compatível com tal imputação (e-fls. 1016).
O próprio recorrente reconhece que, a bem da verdade, pode ter ocorrido erro de
escrituração contábil de despesas do sócio e de seus dependentes, ainda que afirme não ter
havido omissão de receita e que não seja possível a caracterização de renda pelo simples
pagamento das despesas pessoais do sócio e de seus dependentes, ainda mais estando ausente
correlação entre fato desconhecido e o fato conhecido e uma vez feita a prova da origem e
identificação dos pagamentos das despesas como sendo antecipação do lucro acumulado, não se
podendo alterar conceito de renda ou de proventos para neles incluir as omissões de rendimentos
que foram devidamente justificados e escriturados (CTN, art. 110; e Lei n° 9.430/96, art. 40).
Note-se que o Relatório Fiscal (e-fls. 1023/1031) não veicula motivação para a
infração 0002, mas apenas para as infrações 0001 e 0003 (ver item 28, e-fls. 1030/1031). A
motivação para a infração 0002 consta somente no corpo do próprio Auto de Infração (e-fls. 1016)
e da planilha anexa ao Relatório Fiscal (e-fls. 1053/1056) e se direciona à imputação de renda com
ou sem vínculo empregatício remunerado via pagamento das mesmas despesas das dependentes
consideradas na infração 0001 (item 28.1, e-fls. 1030), tendo nessa parte a decisão recorrida
cancelado de ofício a infração 0001 (item 6, e-fls. 1103).
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722252/2014-51
8
Em relação à infração 0001, na linha da motivação estampada no Relatório Fiscal, é
razoável a constatação de que a quitação de despesas do sócio e de suas dependentes se dá a
título de remuneração indireta do sócio (pró-labore indireto).
Como motivo da infração 0002, temos efetivamente apenas o simples pagamento
pela empresa de despesas de dependente do sócio, mas isso não pode ser tido como indício
suficiente para se estabelecer a presunção simples de haver omissão de renda do dependente,
seja com ou sem vínculo empregatício.
Em relação à infração 0002, por conseguinte, prospera o argumento do recorrente
de o simples pagamento de despesa de dependente pela empresa não possibilitar, por si só, a
conclusão pela omissão de rendimento percebido por dependente, sendo este, apesar do omisso
Relatório Fiscal em relação à infração 0002, o motivo determinante da infração 0002, estando,
como já dito, estampado no corpo do Auto de Infração (e-fls. 1016) e na planilha de e-fls.
1053/1056, anexa ao Relatório Fiscal.
Na infração 0001, houve a caracterização da omissão de renda a partir do
enquadramento da quitação pela empresa das despesas do sócio e de suas dependentes como
remuneração indireta do sócio, mas, em relação à base de cálculo apurada a partir das despesas
das dependentes, o lançamento relativo à infração 0001 foi nessa parte cancelado de ofício pela
decisão recorrida, não sendo possível a reforma in pejus.
A parte subsistente da infração 0001 não merece ser cancelada, pois não há nos
autos documentação a gerar convicção de se tratar de lucros, formando-se a presunção simples de
haver remuneração indireta pelo trabalho do sócio em prol da pessoa jurídica. A presunção
simples é meio de prova admitido em direito. A legislação a respaldar a caracterização da infração
0001 constou do Auto de Infração (e-fls. 1016), não havendo referência ao art. 40 da Lei no 9.430,
de 1996.
O recorrente argumenta ainda que inexiste acréscimo patrimonial a descoberto,
pois restou devidamente comprovado que indicou a origem de seus rendimentos não tributados,
oriundos de distribuição de lucros acumulados de pessoa jurídica da qual é sócio, e que a
fiscalização o tributaria pela não ocorrência da transferência financeira dos lucros acumulados da
pessoa jurídica e sem haver norma tributária que proíba ou tribute o sócio na pessoa física por não
transferência de recursos, ou seja, por manter os lucros acumulados na empresa, ainda mais
quando tudo está escriturado e informado ao fisco, impondo-se, no seu entender, o afastamento
da presunção legal, contida no inciso XIII, do art. 55, do Decreto no 3.000, de 1999.
Note-se que não se trata de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
de origem não comprovada (Lei n° 9.430, de 1966, art. 42), mas de omissão de rendimentos tendo
em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos isentos e não tributáveis, conforme legislação invocada no
enquadramento legal da Infração 0003 (e-fls. 1017), sendo, por conseguinte, admissível não inserir
no fluxo de caixa os valores para os quais não se detecta a “transferência financeira dos lucros
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.397 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722252/2014-51
9
acumulados da pessoa jurídica”, ainda mais quando o próprio recorrente sustenta a manutenção
dos lucros acumulados na empresa, não tendo a fiscalização os considerado como
recursos/origens e nem como dispêndios/aplicações no fluxo de caixa (e-fls. 1057).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para cancelar a Infração 0002.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1226
DF CARF MF
Original